Tribunal: TJDFT
Processo: 0700934-71.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700934-71.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO IRENO CIOATO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Autor da ação, ora Agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo do Terceiro Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, em que o Agravante teve seu pedido de obrigação de fazer, de ter disponibilizado em seu favor transporte individualizado para realização de hemodiálise, indeferido. O Agravante alega que conta com 80(oitenta) anos, e possui o diagnóstico de INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA ESTÁGIO V (CID N18.0), motivo pelo qual necessita da realização de tratamento de hemodiálise 3 (três) vezes por semana na clínica IBRANE, localizada em Ceilândia. Já o Agravante reside em Vicente Pires, necessitando de transporte adequado para os dias de hemodiálise, vez que não possui condições de dirigir, bem como não tem recursos financeiros para arcar com o transporte particular para a realizações das sessões. O Agravante alega que sua pretensão está incluída na relação nacional de ações e serviços de saúde (Renases) 08.03.01.012-5 - unidade de remuneração para deslocamento de paciente por transporte terrestre (cada 50 Km). Além disso, o transporte sanitário adequado encontra-se previsto na PORTARIA GM/MS 1675/2018, que estabelece os critérios para a organização, funcionamento e financiamento do cuidado da pessoa com Doença Renal Crônica - DRC no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS – que prevê a garantia de transporte sanitário adequado para o paciente portador de doença renal crônica. Dessa forma, o Agravante pugnou pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a providenciar, imediatamente, o TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, 3 X por semana, em seu favor, nos termos do relatório médico. É o breve relato. DECIDO. Recurso admissível (RITR, art. 80, inciso I) e tempestivo. Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. É bem verdade que o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo0 a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo, havendo, portanto, uma abrangência ampla do direito à saúde. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não evidencio a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar a pronta intervenção judicial em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Não obstante o sofrimento físico e psíquico experimentado pelo Agravante, que aqui não se ignora, entendo que no caso em apreço, por ora, não está caracterizada a excepcionalidade da situação a autorizar a rápida intervenção estatal para o fim de fixar prazo imediato para que o Distrito Federal ofereça o transporte do qual o Agravante necessita. Diante do exposto, NÃO ESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o Agravado/Distrito Federal, para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Já houve manifestação do Ministério Público quando o mérito do recurso, sendo desnecessária nova intervenção. Por fim, façam os autos novamente conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator